Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802544-82.2024.8.14.0401

APELANTE: RAUAN SILVA DIAS, TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DO FALSO PRESENTE”. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta por
RAUAN SILVA DIAS
e
TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e receptação culposa (
arts. 171, §2º-A, c/c art. 71
, e
180, §3º, do Código Penal

Brasileiro
), fixando penas de reclusão em regime inicial semiaberto e indenização mínima às vítimas. Consta da denúncia que os acusados participaram do denominado “golpe do falso presente”, consistente na entrega de supostos brindes em datas comemorativas, ocasião em que capturavam senhas de cartões bancários das vítimas por meio de máquinas adulteradas, realizando posteriormente transações fraudulentas. A defesa suscitou nulidades processuais, alegando irregularidade no reconhecimento fotográfico, invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas, revisão da condenação por receptação, readequação da dosimetria da pena e afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do
art. 226 do CPPB
acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se houve ingresso ilegal em domicílio durante a diligência policial; (iii) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais obtidas dos equipamentos apreendidos; (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e receptação; e (v) avaliar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da fixação de indenização mínima às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
no reconhecimento fotográfico não gera nulidade automática quando o ato é corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando autorizado pelo morador ou realizado em contexto de flagrante delito, circunstâncias verificadas no caso concreto.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade dos dados, o que não se verificou nos autos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, bem como pela confissão extrajudicial dos acusados, elementos que formam conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A utilização de motocicleta com sinais identificadores adulterados e registro de origem ilícita evidencia a ciência dos agentes acerca da procedência criminosa do bem, configurando o delito de receptação.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
e os parâmetros do
art. 59 do mesmo diploma legal
, mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra respaldo no
art. 387, IV, do CPPB
, desde que demonstrado o prejuízo suportado pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
no reconhecimento fotográfico não implica nulidade automática quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado pelo morador ou realizado em situação de flagrante delito.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade dos dados.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão extrajudicial dos acusados, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes patrimoniais mediante fraude.

É legítima a fixação de valor mínimo de indenização às vítimas na sentença penal condenatória quando demonstrado o prejuízo decorrente da infração penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPPB, arts. 157, 226, 386, IV e VII, e 387, IV. CPB, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 68, 69, 71, 171, §2º-A, e 180, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2024; STJ, HC 859913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, RHC 192706/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgRg no RHC 184003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAUAN SILVA DIAS
e
TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos no
art. 171, §2º-A
,
c/c art. 71
, e
art. 180, §3º
, ambos do
Código Penal Brasileiro
, na forma do
art. 69 do Código Penal Brasileiro
, fixando as penas definitivas em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa para TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA, e 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para RAUAN SILVA DIAS, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, além da fixação de indenização pecuniária em favor de algumas das vítimas. Consta, ainda, que os acusados foram absolvidos das imputações previstas nos
arts. 311
e
288 do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Constou da denúncia que (IDs.20411546, 20411547, 20411548 e seguintes), entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro de 2024, nesta cidade de Belém/PA, os acusados, em comunhão de esforços com outros indivíduos, praticaram diversos golpes conhecidos como “golpe do falso presente”, consistentes em identificar vítimas em datas comemorativas de aniversário e oferecer supostos presentes, exigindo o pagamento de taxa de entrega por meio de cartão bancário em máquinas adulteradas. Após capturar a senha dos cartões das vítimas, realizavam diversas transações fraudulentas, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Segundo apurado, o acusado TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA era responsável por dirigir-se às residências das vítimas e efetuar a entrega do falso presente, solicitando o pagamento da taxa de entrega mediante cartão. Nesse momento, alegava falha na conexão da máquina e utilizava equipamentos adulterados para capturar as senhas dos cartões, realizando posteriormente transações indevidas. Por sua vez, o acusado RAUAN SILVA DIAS prestava apoio logístico à empreitada criminosa, inclusive mediante a aquisição e disponibilização de motocicleta utilizada na execução dos golpes, além de atuar na contenção e apoio durante a prática delitiva.

Sobreveio sentença condenatória que (ID.20411692) constatou a materialidade delitiva com base no boletim de ocorrência (ID.20411520, págs.3-5), nos autos de apreensão das máquinas de cartão utilizadas, na motocicleta com sinais identificadores adulterados (ID.20411518, págs.1-2), bem como nos depoimentos das vítimas (ID.20411521, págs.1-2) e das testemunhas policiais colhidos em juízo. A autoria delitiva foi atribuída aos acusados a partir da prova testemunhal, da confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial e das circunstâncias da prisão em flagrante, quando foram encontrados em posse dos instrumentos utilizados na fraude.

Irresignada, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação (ID.22071415), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de nulidades processuais decorrentes do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como da alegada invasão de domicílio durante a diligência policial e da suposta quebra da cadeia de

custódia das provas digitais obtidas a partir dos aparelhos eletrônicos apreendidos. No mérito, pleiteia a absolvição dos apelantes, com fundamento no
art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão da condenação pelo crime de receptação, a correção da aplicação do instituto da
emendatio libelli
, a revisão da dosimetria da pena, com fixação de regime inicial mais brando, bem como o afastamento da indenização fixada em favor das vítimas.

Em contrarrazões (ID.22514011), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, destacando os depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial dos acusados, os quais demonstrariam de forma harmônica a dinâmica dos golpes e a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.25287971) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
RAUAN SILVA DIAS
e
TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: a) alegadas nulidades processuais, consistentes no reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
art. 226 do Código de

Processo Penal

Brasileiro
, na suposta invasão de domicílio durante diligência policial e na alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais; b) insuficiência probatória para sustentar a condenação; c) subsidiariamente, revisão da condenação pelo crime de receptação, questionamento quanto à aplicação da
emendatio libelli
, revisão da dosimetria da pena, fixação de regime inicial mais brando e afastamento da indenização fixada em favor das vítimas.

Passa-se à análise das teses recursais à luz do conjunto probatório constante dos autos.

II.1 – DAS ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS

a) Reconhecimento fotográfico

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, sob o argumento de que teria ocorrido por meio de fotografias encaminhadas por aplicativo de mensagens, em desacordo com as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Todavia, a tese não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, embora o procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
deva ser observado como regra, sua inobservância não implica nulidade automática do reconhecimento, sobretudo quando este não constitui a única prova da autoria delitiva e encontra-se corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que a validade do reconhecimento é mantida se amparado em outras provas independentes e suficientes.

Trata-se de entendimento consolidado no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
não implica nulidade automática do reconhecimento, especialmente quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus, no qual se alegava ausência de justa causa para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em reconhecimento fotográfico supostamente irregular. 2. A decisão agravada considerou que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não seria nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como prova para fundamentar a condenação, quando há outras provas suficientes no processo. III. Razões de decidir 4. O reconhecimento fotográfico, mesmo que contenha vícios, não é o único elemento probatório que fundamenta a condenação, a qual está amparada em outras provas, como as circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecentes.5. A jurisprudência desta Corte admite que, na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.845/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/7/2024. (
STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a embasar a condenação, encontrando-se respaldado por conjunto probatório consistente, composto pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo, pelos relatos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos instrumentos utilizados na fraude.

Assim, o reconhecimento serviu apenas como um elemento de reforço, que se soma à prova oral judicializada.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF.
4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento. 6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a examinar flagrante ilegalidade. Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024
) (G.N.).”

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, bem como considerando que o reconhecimento fotográfico encontra-se corroborado por robusto conjunto probatório judicializado, não há que se falar em nulidade do ato.

b) Alegada invasão de domicílio

A defesa também sustenta nulidade decorrente de suposta invasão de domicílio. Contudo, a prova testemunhal demonstra que o ingresso no local foi autorizado pelo próprio acusado, o que legitima a atuação policial.

No presente caso, tal consentimento foi devidamente registrado nos autos.

Ademais, a diligência ocorreu em contexto de flagrante delito, hipótese que também autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do
art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988
, desde que amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência do delito no interior da residência.

Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito ou quando houver consentimento válido do morador, circunstâncias verificadas no caso concreto.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SOMENTE DENÚNCIA ANÔNIMA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.
2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demo nstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
. 3. Contudo, no caso dos autos, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se ter havido o consentimento do morador para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio. 4. Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a ilicitude da busca e apreensão domiciliar e das provas dela decorrentes e, em consequência, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0890004-42.2023.8.19.0001.
(STJ - RHC: 192706 RJ 2024/0015231-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024
) (G.N.).”

c) Cadeia de custódia das provas digitais

A defesa sustenta, ainda, quebra da cadeia de custódia das provas digitais obtidas a partir dos equipamentos apreendidos.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento que indique adulteração ou comprometimento da integridade das provas.

STJ exige um alto padrão de controle sobre a prova digital, considerando-a inadmissível quando sua integridade é comprometida, como em casos de arquivos corrompidos ou inacessíveis.

Todavia, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade dos dados digitais.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, visando à declaração de inadmissibilidade de provas digitais obtidas mediante busca e apreensão, devido a falhas na obtenção dos arquivos. 2. A defesa alega deficiência na documentação dos procedimentos de manuseio da prova digital e comprometimento à integridade da prova, porque parte dos arquivos está inacessível. 3. Decisão de primeira instância indeferiu o pedido de produção de provas adicionais para esclarecer a confiabilidade e integridade dos dados eletrônicos.II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prova digital obtida mediante busca e apreensão, com
parte dos arquivos corrompidos e inacessíveis, pode ser admitida em juízo
. III. Razões de decidir6. O simples fato de haver registro das hashes dos arquivos extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos não prova, por si só, a integridade da prova digital. Para tanto, seria necessário comparar as hashes dos arquivos originais com aquelas dos arquivos disponibilizados pelo Ministério Público, o que não foi feito na origem.7. Como reconhecem o juízo singular, o Tribunal local e o Ministério Público, parte dos arquivos eletrônicos foi corrompida sob a custódia estatal por "algum tipo de erro" (palavras do Parquet), que não se sabe quando ou como aconteceu. Também não se sabe qual seria o conteúdo dos arquivos corrompidos, o que
compromete a integralidade da prova, impossibilitando a defesa de acessar informações potencialmente relevantes
. 8. A jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, determina a inadmissibilidade de provas incompletas, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à própria confiabilidade dos registros de corpo de delito. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental provido para declarar inadmissíveis as provas digitais obtidas na medida cautelar, bem como todas as provas delas derivadas. Tese de julgamento: "
1. A prova digital deve ser completa e íntegra para ser admitida em juízo.

2. A corrupção de parte dos arquivos compromete a integralidade da prova, inviabilizando sua utilização”
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 160.662/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 18.02.2014; STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. para acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023.

(
STJ - AgRg no RHC: 184003 SP 2023/0248224-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024
) (G.N.).”

No entanto, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer vício nesse sentido. Os equipamentos foram apreendidos e periciados no contexto da investigação, sem indícios de manipulação.

Dessa forma, inexistindo prova de comprometimento da integridade dos dados ou prejuízo efetivo à defesa, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia apta a invalidar os elementos probatórios produzidos.

Assim, rejeitam-se as preliminares suscitadas pela defesa.

II.2 – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, postulando a absolvição dos apelantes com fundamento no
art. 386, incisos IV
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, elementos colhidos na investigação policial e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório em juízo.

As vítimas descreveram detalhadamente a dinâmica do "golpe do falso presente", e seus relatos foram corroborados pelos depoimentos coesos dos agentes policiais.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ART. 171, § 2º-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, e corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
2. Ocorre fraude eletrônica (modalidade de estelionato) quando o agente, de forma livre e consciente, obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, por meio de contato eletrônico. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato eletrônico, bem como a presença do dolo do agente na conduta, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07334747720228070001 1944227, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/12/2024
) (G.N.).”

Tais relatos foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais, que narraram as circunstâncias da investigação e da prisão em flagrante dos acusados, encontrados na posse das máquinas utilizadas na fraude e de objetos empregados na simulação das entregas.

Cumpre destacar, ainda, que os próprios acusados confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial, circunstância que reforça o conjunto probatório existente.

Diante desse conjunto harmônico de provas, verifica-se que materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição dos apelantes.

Destarte, o conjunto probatório revela-se seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório.

II.3 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa sustenta inexistência de dolo quanto ao crime de receptação, alegando desconhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida.

Entretanto, os elementos probatórios demonstram que a motocicleta utilizada pelos acusados apresentava sinais identificadores adulterados e registro de furto ou roubo, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a ciência dos agentes acerca da origem ilícita do bem.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prática do crime de receptação.

II.4 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida.

O Juízo de origem observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, analisando de forma fundamentada as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do referido diploma legal
.

As penas-base foram fixadas dentro de parâmetros razoáveis e devidamente fundamentados, em observância aos critérios previstos no
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
.

Nas fases subsequentes da dosimetria, não se verifica equívoco na incidência das circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, tendo sido observados os limites legais.

Por fim, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, considerando o quantum das penas aplicadas e as circunstâncias concretas do caso, em consonância com o
art. 33, §§ 2º
e
3º, do Código Penal Brasileiro
.

II.5 – DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DAS VÍTIMAS

Quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada na sentença, observa-se que a medida encontra respaldo no
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, que autoriza o magistrado a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

No caso concreto, o prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas encontra-se devidamente demonstrado nos autos, razão pela qual mostra-se legítima a fixação da indenização.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
RAUAN SILVA DIAS
e
TIAGO DOMINGOS DA SILVA BARBOSA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, por não se verificar qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma do
decisum
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026